Tribunal: STF
Processo: HC 249230
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INAPLICABILIDADE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 25.11.2024, por Gleidmilson da Silva Bertoldi e outro, advogados, em benefício de Dayani Cristina de Aguiar, contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 10.10.2024 a 16.10.2024, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 922.490/SP.



O caso



    2. Em 1º.2.2022, durante audiência de instrução e julgamento, o juízo da Vara Única da comarca de Nova Granada julgou procedente a denúncia, condenando a paciente com base no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas) às penas de oito anos e nove meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de oitocentos e setenta e quatro dias-multa (fls. 17-23, e-doc. 2).



    3. Foi interposta a Apelação Criminal n. 1500412-16.2021.8.26.0390 no Tribunal de Justiça de São Paulo, parcialmente provida pela 1ª Câmara de Direito Criminal para reduzir a pena da paciente para seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão e seiscentos e oitenta dias-multa (fls. 25-38, e-doc. 2). 



    4. Contra esse acórdão, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 922.490/SP no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pela Ministra Daniela Teixeira, em 21.6.2024 (fls. 58-62, e-doc. 2).



    Interposto o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 922.490, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 10.10.2024 a 16.10.2024, negou provimento ao recurso. Esta é a ementa:



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AFASTAMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ELEMENTOS CONCRETOS QUE DEMONSTRAM DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não concedeu habeas corpus, em que se discutia o afastamento da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, sob a alegação de que o agravante se dedicava à atividade criminosa. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Verificar se estão presentes os requisitos para aplicação da minorante do tráfico privilegiado, prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006; 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A incidência da minorante do tráfico privilegiado exige que o réu seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa. No caso, a Corte local afastou corretamente o redutor com base em elementos concretos extraídos dos autos, em especial a quantidade e variedade das drogas apreendidas e a participação da paciente como ‘batedora’, indicando a dedicação habitual à traficância. 



    4. O entendimento contrário demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado na via estreita do habeas corpus. 



    IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (fl. 92, e-doc. 2).



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. A defesa alega cabível aplicação do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, afirmando ser a paciente “primária, de bons antecedentes, que não integra organização criminosa ou se dedica a atividades criminosas, sendo certo que qualquer conclusão em sentido contrário decorre de mera conjectura” (fl. 3, e-doc. 1).



    Argumenta que “não há qualquer fundamento idôneo que justifique o afastamento da benesse, sendo certo que eventual presunção do envolvimento da paciente com organização criminosa não se constitui fundamento apto a ensejar o afastamento do redutor” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Assinala que “os relatórios de investigação também não comprovam, de maneira inconteste, que a paciente integra organização criminosa ou fazia das atividades criminosas seu meio de vida, sobretudo porque não há indicação de que a paciente tivesse ingerência sobre o valor cobrado, ou que soubesse a identidade do comprador e do fornecedor, o que revela que agiu na condição de ‘mula’, meramente um acessório para a empreitada criminosa” (fl. 7, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Ante o exposto, a paciente vem às portas deste Supremo Tribunal Federal, requerer seja recebido e deferido o presente writ para, após as informações da digna autoridade coatora, ser concedida a ordem, para o fim reformar parcialmente o v. acórdão, e aplicar a causa especial de redução de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, redimensionando a pena aplicada à paciente, com a consequente modificação do regime prisional estabelecido” (fls. 7-8, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. A condenação da paciente na ação penal objeto deste habeas corpus transitou em julgado em 6.2.2023, como consta da petição inicial. Este Supremo Tribunal consolidou orientação jurisprudencial no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. AMEAÇA. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. REEXAME DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 235.981, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26.2.2024).



    “HABEAS CORPUS. PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO: HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO: REEXAME DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL: IMPOSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA PRESUMIDA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (HC n. 235.092, de minha relatoria, DJe 20.11.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCABIMENTO DE HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE PARA INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM FRAÇÃO MÍNIMA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” 
(HC n. 187.703-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, 
DJe 31.8.2020).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO EM MOMENTO ANTERIOR A ESTA IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A condenação imposta à parte agravante transitou em julgado em momento anterior a esta impetração. II – É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III – Agravo interno a que se nega provimento” (HC n. 190.173-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 25.3.2021).



    7. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    8. Tem-se nos autos que o juízo da Vara Única da comarca de Nova Granada afastou a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, nos seguintes termos:



    “Na terceira fase, a ré não faz jus à causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, tendo em vista as informações do relatório de fls. 677-684 que demonstram que a ré se dedica às atividades criminosas, além da enorme quantidade de drogas apreendidas. A quantidade da droga apreendida, portanto, serve como parâmetro, aliada a outras circunstâncias, que o agente faz da traficância uma prática habitual, afastando a aplicação do redutor que tem como campo de incidência a resposta punitiva mais branda ao pequeno traficante que se envolve de modo eventual com a criminalidade. Importante aqui registrar que a acusada não comprovou qualquer ocupação lícita antes dos fatos aqui discutidos, o que só ratifica a necessidade de afastamento do tráfico privilegiado. Com efeito, pese a quantidade de entorpecente apreendido, por si só, não ser obstáculo à concessão da benesse, no específico caso dos autos compõe cenário em que evidente a participação da Ré em atividades criminosas, somado ao relatório elaborado pelo expert que evidencia a participação desta Ré noutras atividades ilícitas” (fl. 22, e-doc. 2).



    9. O Tribunal de Justiça de São Paulo confirmou o afastamento da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, nos termos do voto do Relator, Desembargador Mário Devienne Ferraz:



    “Como anotado na respeitável sentença apelada, inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado, reservado somente para a hipótese de pequeno traficante, surpreendido com quantidade pouco significativa de tóxicos, que muitas vezes disso se vale para manter o próprio vício, situação na qual as rés evidentemente não se enquadram, o que se denota pela vultosa quantidade de drogas transportada, que possui expressivo valor e permitiria atingir grande número de usuários, além do conteúdo dos relatórios de investigação (fls. 628/632 e 677/684), a isso se acrescendo a circunstância de Lucimar responder a outro processo pelo mesmo delito de tráfico de drogas (fls. 712/715), tudo a bem revelar que elas se dedicavam a atividades criminosas” (fls. 35-36, e-doc. 2).



    10. A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça destacou que:



    “(...) a decisão monocrática agravada está de acordo com a jurisprudência da 5ª Turma desta Corte, pois o afastamento da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, baseou-se na existência de indícios que denotam dedicação à atividade criminosa, sendo destacada a quantidade de entorpecentes (111,4 kg de maconha), além da posição da agravante como ‘batedora’, consoante acórdão (fl. 33), somados ao conteúdo dos relatórios de investigação, que evidenciam a sua participação em outras atividades ilícitas (fl. 21/35), fatores que demonstram dedicação às atividades criminosas” (fl. 96, e-doc. 2).



    11. Na espécie vertente, as instâncias anteriores concluíram consistente e suficiente o acervo probatório para condenação da paciente pelo crime de tráfico de drogas.



    A pretendida aplicação do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 exigiria reexame de fatos e provas, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA RECONHECIDAS NA ORIGEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA MINORANTE DO ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/2006. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Ato coator parametrizado com a orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de que, para acolher a tese de absolvição do delito de associação para o tráfico, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita, à medida que os contornos fáticos e probatórios delineados pelas instâncias ordinárias apontam no sentido da prática do delito. Precedentes. 3. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. 4. O afastamento da minorante do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, deu-se em razão das evidências de que a agravante perpetrava o delito com habitualidade, o que aponta para a dedicação à atividade criminosa, tanto assim, que também foi condenada pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas. 5. A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de o agravante integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividade delitiva, demanda o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 214.828-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 24.6.2022).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PENA-BASE AUMENTADA COM FUNDAMENTO NA NATUREZA E NA QUANTIDADE DE DROGA. FUNDAMENTO IDÔNEO. INVIABILIDADE DA REVISÃO DA FRAÇÃO APLICADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO” (HC n. 205.674-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 2.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. DECISÃO FUNDAMENTADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso quanto à aplicação da causa de diminuição, prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. A fixação do regime inicial de cumprimento de pena não está condicionada ao quantum da reprimenda, mas ao exame das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e, no caso de tráfico de drogas, do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, conforme expressa remissão do art. 33, § 3º, do referido diploma legal. 4. Permanecendo inalterada a dosimetria da pena estabelecida pelas instâncias anteriores em patamar superior a 4 (quatro) anos de reclusão, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44, I, do Código Penal. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 195.147-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 22.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. ATUAL JURISPRUDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA, QUE TEM POR ILEGAL A EXCLUSÃO DO BENEFÍCIO COM FUNDAMENTO EXCLUSIVO NA QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. CASO EM QUE A QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTE NÃO FOI O ÚNICO FUNDAMENTO PARA A NEGATIVA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 194.826-AgR, de minha relatoria, DJe 26.2.2021).



    12. Anote-se que a vultosa quantidade de droga apreendida (180 tijolos de maconha pesando 111.4 kg), a destinação interestadual, os relatórios indicando o envolvimento da paciente com outros eventos relacionados ao transporte ilícito de drogas, são indicativos da traficância com habitualidade.



    13. Não se demonstra, na espécie vertente, ilegalidade ou abuso de poder a autorizar a concessão da ordem pleiteada.



    14. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora